Tribunal: TJBA
Processo: 8002431-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002431-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS CARLOS MELO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

AGRAVADO: IARA LINS DE CARVALHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão impugnada seria recorrível por apelação, e não por agravo.

Alegação de erro material na redação do julgado e de omissões relativas à análise de argumentos trazidos pelo recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material na referência à decisão impugnada no acórdão embargado; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à apreciação de fundamentos relevantes apresentados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou configurado erro material no acórdão embargado, uma vez que mencionou indevidamente “decisão que põe fim à execução”, quando o correto seria “decisão que põe fim ao incidente de impugnação à gratuidade de Justiça”.

O erro material é evidente, prescinde de exame do mérito e pode ser corrigido de ofício pelo julgador.

Não se constataram as omissões apontadas, uma vez que os argumentos do embargante foram analisados de forma suficiente, ainda que não de forma exaustiva, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

O juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo enfrentar apenas as questões relevantes e necessárias ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte para sanar erro material.

Tese de julgamento:
“1. O erro material que não demanda reexame do mérito pode ser corrigido por meio de embargos de declaração. 2. Não há omissão quando o órgão julgador analisa de forma suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que não aprecie todos os argumentos da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1806366/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 09.03.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de
Declaração

nº
8002431-79.2025.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante

LUIS CARLOS MELO DE CARVALHO
e Embargado
IARA LINS DE
CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
ACOLHER
, EM PARTE,
O
S ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA